Tribunal: STF
Processo: ARE 1338817
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). DEPUTADO FEDERAL. 1. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES SUSCITADAS EM RCED. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. As procurações outorgadas por Marcos Pacco Ribeiro Coelho, PR, PODE e Coligação PSDB/PR/DEM ao advogado subscritor do RCED não se prestam a regularizar a representação processual, porque os poderes nelas conferidos são específicos para defender os outorgantes perante a Justiça Eleitoral ‘em face do processo de apuração das eleições de 2018’. Precedente.
    2. Mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito para Marcos Pacco Ribeiro Coelho, PR, PODE e Coligação PSDB/PR/DEM por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).
    3. Laerte Rodrigues de Bessa não refutou os fundamentos que embasaram a negativa de seguimento do RCED quanto a ele, tendo se limitado a reiterar, ipsis litteris, as alegações deduzidas na petição inicial.
    4. De acordo com o entendimento consolidado neste Tribunal Superior, a reprodução das razões suscitadas anteriormente, sem o combate específico dos fundamentos da decisão questionada, não é suficiente para viabilizar o trânsito do agravo interno. Precedentes.
    5. Subsistem os fundamentos da decisão agravada, ante a incidência do disposto no Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual é inadmissível o recurso que deixe de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que seja, por si só, suficiente para a manutenção desta. 6. Agravo interno não provido” (fls. 114-115, vol. 18). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 233-234, vol. 18).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 23, 33, 45 e o § 4º do inc. III do art. 121 da Constituição da República e desrespeitada a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.420.
    Pedem “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida constantes dos acórdãos objetos deste recurso extraordinário, para conhecer do recurso contra expedição de diploma e lhe dar provimento para assegurar aos recorrentes o direito de serem declarados eleitos e diplomados pelas sobras das vagas remanescentes” (sic, fl. 296, vol. 18).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 322-325, vol. 18).
    O agravante sustenta que “o agravo Regimental [no Tribunal de origem] atacou os fundamentos da decisão do eminente relator, que negou seguimento ao RCED” (fl. 340, vol. 18). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. O Tribunal Superior Eleitoral limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência:
    “(...) as procurações por eles outorgadas ao advogado mencionado (IDs 29276138, 29276238, 29276288, 29276388 e 29276438) não se prestam a regularizar a representação processual, porque os poderes nelas conferidos aos patronos são específicos para defender os outorgantes perante a Justiça Eleitoral ‘em face do processo de apuração das eleições de 2018’, na Rcl nº 0602949-17.2018. No ponto, cito precedente: STJ: HC nº 338.351/SP, rel. para o acórdão Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 2.2.2016, DJe de 22.2.2016). 
    Embora tenham todos eles sido devidamente intimados para regularizar da representação processual (ID 28145488), não o fizeram. 
    Com isso, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito para Marcos Pacco Ribeiro Coelho, PR, PODE e Coligação PSDB/PR/DEM por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015). 
    Quanto a Laerte Rodrigues de Bessa, neguei seguimento ao RCED pelos seguintes motivos: (…) ao examinar as razões do agravo interno, verifico que os agravantes não refutaram os fundamentos que embasaram a negativa de seguimento do RCED. (…)
    Este Tribunal Superior assentou, em inúmeras oportunidades, que a mera reprodução das teses suscitadas anteriormente, sem o combate específico dos fundamentos da decisão questionada, não é suficiente para viabilizar o trânsito do agravo interno. (…)
    Portanto, subsistem os fundamentos da decisão agravada, ante a incidência do disposto no Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual é inadmissível o recurso que deixe de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que seja, por si só, suficiente para a manutenção desta. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (fl. 119, vol. 18).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    No mesmo sentido são os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto – Tema 181). IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.226.683-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora